Tribunal: TJES
Processo: 0032005-19.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – DESPROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO DO CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA –
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais, e treze centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção.

3.

Cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

Além disso, apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção, o que leva, de igual modo, ao desprovimento do recurso interposto pelo ente público.

5.

Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como alega o apelante, diante da expressiva redução do valor da penalidade, sendo, assim, considerável o decaimento do ente público recorrente na demanda.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032005-19.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA PENALIDADE APLICADA – DESPROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO DO CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA –
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais, e treze centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção.

3.

Cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

Além disso, apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção, o que leva, de igual modo, ao desprovimento do recurso interposto pelo ente público.

5.

Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como alega o apelante, diante da expressiva redução do valor da penalidade, sendo, assim, considerável o decaimento do ente público recorrente na demanda.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível (fls. 177/185) interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (fls. 169/171) proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que em “Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de antecipação de tutela”, ajuizado por
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
em face do ora apelante, acolheu parcialmente os pedidos autorais, reduzindo o valor da multa em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 1309/2010.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Infere-s
e dos autos que

a

NEXTEL TELECOMUNICA
ÇÕ
ES LTDA.
ajuizou
a presente
“
a
ção anulatória” em face d
o

MUNICÍPIO DE VITORIA

com o objetivo de obter a anulação
da multa aplicada
no
Processo Administrativo nº
1309/2010
,
instaurado a partir de reclamação apresentada por consumidor que se queixou de
falha
técnica

no aparelho celular adquirido
junto à reclamada.

A sentença de primeiro grau acolheu o pleito contido na inicial parcialmente, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor originário da multa, de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais, e treze centavos).

Contra a sentença de primeiro grau, o MUNICÍPIO DE VITORIA interpôs a presente apelação, no bojo da qual alega, em suma, que:
(I)
o valor fixado pelo Procon Municipal seguiu critérios objetivos, na forma prevista pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, capítulo IV (artigos 36 e seguintes), com as alterações dos decretos nº 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, de forma que todos os critérios foram levados em consideração para estabelecer o valor da multa;
(II)
a redução do valor da multa determinada no processo administrativo pelo juiz de primeiro grau foi subjetiva, o que ofende as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, implicando no indevido desprestígio da atuação daquele órgão na defesa dos interesses dos consumidores;
(III)
a empresa obteve um patrimônio líquido de R$ 26.7 bilhões somente em 2019;
(IV)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória na medida em que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância.

Contrarrazões (fls.
187/199
) em que o apelado pleiteia o
des
provimento do recurso.

Pois bem.

De partida
,
importa salientar que não cabe ao
Poder
Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre
ao
Juízo analisar tão somente a
spectos relacionados à
juridicidade
do procedimento.

N
ão
se questiona
a
legitimidade do órgão municipal
para a aplicação

de penalidades
administrativas,
no exercício do poder de polícia
(art. 56, I, CDC)
,
àqueles que ferem o direito do consumidor.
De fato, a jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada à juridicidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. A propósito:

[...] O auto de infração constitui ato administrativo e, como tal, goza da presunção de legitimidade e veracidade. Sendo assim, os atos administrativos presumem-se válidos até prova em sentido contrário, tratando-se, portanto, de presunção relativa. - (TJ-PB - AC: 0802804-42.2022.8.15.0001, Relator: Des. Convocado Aluízio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível, j. 25/08/2023)

Quanto a este tema, existe a orientação deste E. Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.
2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº0019476-32.2015.8.08.0347. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 20/11/2023). (Destaquei).

No mesmo sentido: (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0023330-62.2017.80.8.0024. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 19/07/2023); (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0016881-83.2020.8.08.0024. Relator: Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama. DJe: 14/12/2023);(TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Classe: Apelação Cível nº 0002939-28.2013.8.08.0024. Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza. DJe: 31/08/2023).

Fixadas essas premissas, destaca-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Procon vinculado ao ente Apelante, no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais, e treze centavos), de fato, se revela excessivo, não tendo observado a proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Analisando os autos do processo administrativo, percebe-se que a reclamação foi instaurada em razão da superação do prazo de 30 (trinta) dias para o conserto do produto, em desacordo com o art. 18 do CDC, totalizando cerca de 60 (sessenta) dias sem devolução do produto viciado em condições adequadas, na data de abertura da reclamação.

Ocorre que a operadora reclamada, em audiência de conciliação, se propôs a substituir o produto por um novo, demonstrando propensão para a resolução do problema; o consumidor, no entanto, não aceitou a proposta e requereu a continuidade do processamento da reclamação.

Sendo assim, embora tenha restado incontroverso, na seara administrativa, que o produto viciado não foi consertado dentro do tempo previsto em lei, a predisposição da reclamada em substituir o produto por um novo deve ser sopesada para fins de dimensionamento da penalidade.

Registre-se, ainda, que apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste (fls. 56/58) e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam ou demonstram como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção.

Assim, conforme exposto, a imposição da multa pelo PROCON municipal de Vitória/ES, no valor originário, revela-se desarrazoada frente ao caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação em 50% (R$ 11.882,56), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Tribunal, senão vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA À EXCEÇÃO DAQUELAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, no Decreto Federal n.º 2.181/1997 e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do município recorrente.
4. Incidem na multa administrativa a correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados do trânsito em julgado da decisão administrativa. 5. Em relação às execuções fiscais, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e emolumentos, quando vencida, devendo ressarcir apenas as despesas adiantadas pela parte contrária (art. 39, parágrafo único, da Lei n.º 6.830/1980). (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 5001030-24.2018.8.08.0024. Relator: Des. Rodrigo Ferreira Miranda. DJe: 30/03/2023). (destaquei)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido efetivado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se mostra distanciada da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando a repercussão do dano ao consumidor.
3) A redução da multa para R$ 10.000,00 guarda correspondência aos fatos e a gravidade da infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.
4) Não incide a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante n.º 10) quando se promove mero controle de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 5) Recurso desprovido. (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 5003361-39.2018.8.08.0024. Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama. DJe: 27/08/2023). (destaquei).

Prosseguindo, não merece acolhimento a tese recursal subsidiária de que houve sucumbência mínima do ente recorrente.

Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como alega o apelante, diante da expressiva redução do valor da penalidade, sendo, assim, considerável o decaimento do ente público recorrente na demanda.

Por fim, salienta-se que a redução jurisdicional da multa aplicada no âmbito administrativo pelo Procon, nesta hipótese, não viola o disposto na Súmula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que aqui se realizou apenas uma interpretação da norma infraconstitucional, não tendo ocorrido afastamento de incidência de lei ou ato normativo.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, diante da previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelado, qual seja, a diferença entre o valor originário da multa e a quantia reduzida por ocasião deste julgamento colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.